Tribunal: TJSP
Processo: 2010882-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCONTO DE VALOR EM CONTA CORRENTE - IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO - Pedido de tutela provisória de urgência para que seja liberado o valor bloqueado em conta corrente – Descabimento – Hipótese em que se mostra precipitado o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, especialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCONTO DE VALOR EM CONTA CORRENTE - IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO - Pedido de tutela provisória de urgência para que seja liberado o valor bloqueado em conta corrente – Descabimento – Hipótese em que se mostra precipitado o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, especialmente considerando-se o "perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" (CPC, art. 300, §3o) – Pedido que envolve a antecipação da própria tutela jurisdicional postulada por meio da demanda proposta, não apenas uma antecipação dos seus efeitos – RECURSO DESPROVIDO.